Tribunal: TJES
Processo: 5007731-58.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007731-58.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA EDWIRGES DE MIRANDA VELTEN
RECORRIDO: ROGERIO SERAFIM
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça, ante a declaração de hipossuficiência, somada à ausência de elementos que infirmem a presunção de vulnerabilidade econômica (art. 99, §§2º e 3º, do CPC).

2. RELATÓRIO

Cuida-se de ação ajuizada por ROGERIO SERAFIM em face de MARIA EDWIRGES DE MIRANDA VELTEN, por meio da qual pretende indenização por danos materiais e morais, sob a alegação de que, no dia 04/12/2020, enquanto pilotava sua motocicleta, fora vítima de acidente de trânsito provocado pela Requerida, quando esta cruzou a rua com seu automóvel sem observância das cautelas, vindo a atingir o Requerente.

A r. Sentença JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais, para condenar a Requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais, RESOLVENDO o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, e julgando, ainda, improcedente o pedido contraposto.

Irresignada, a Requerida, ora Recorrente, interpõe Recurso Inominado, pretendendo a reforma da r. Sentença, sob as mesmas alegações deduzidas em defesa, na origem, em suma, no sentido de que (i) o Requerente não possuía habilitação ao tempo do acidente, além de possuir longo histórico de multas anteriores e posterior ao fato; (ii) o ponto de impacto no veículo e as peculiaridades do entorno demonstram a ausência de culpa da Requerida.

Contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a r. Sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que a r. Sentença encontra-se precisamente amparada e lastreada no acervo probatório produzido, do qual se depreende que, apesar da ausência de habilitação do Requerente, o acidente de trânsito decorreu de conduta culposa da Requerida, a quem incumbe o dever de indenizar pelos danos causados.

Com efeito, como bem assentado na r. Sentença com lastro em farta jurisprudência do eg. TJES, o simples fato de o condutor de veículo não possuir habilitação, conquanto configure infração administrativa, não faz presumir sua culpa no acidente de trânsito, o que deve emergir dos elementos probatórios,
ex vi
:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONDUÇÃO DO VEÍCULO PELA VÍTIMA COM HABILITAÇÃO VENCIDA. NEXO CAUSAL EM RELAÇÃO AO EVENTO DANOSO. NÃO COMPROVAÇÃO. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA. AUSÊNCIA. 1. Ação de indenização por danos materiais e compensação por danos morais, ajuizada em 18/08/2016, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 25/05/2017 e concluso ao gabinete em 14/01/2022. 2.
O propósito recursal é decidir se, na hipótese em julgamento, a condução do veículo, pela vítima, com a carteira nacional de habilitação vencida, consiste em concausa do acidente de trânsito, a justificar a sua culpa concorrente
. (...)4.
Segundo a jurisprudência desta Corte, a ausência de carteira de habilitação da vítima não acarreta, por si só, a sua culpa concorrente, sendo imprescindível, para tanto, a comprovação da relação de causalidade entre a falta de habilitação e o acidente, o que não ocorreu na hipótese em julgamento
. 5. Recurso especial conhecido e não provido. (REsp n. 1.986.488/BA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 7/4/2022.)

Fincada essa premissa, tem-se que, conforme o r.
decisum
recorrido assinalou, o acervo probatório revela a culpa da Requerida pelo acidente de trânsito, tendo em vista que, ao realizar a conversão de seu automóvel, acertou o Requerente que trafegava em sentido contrário, em inobservância às regras insculpidas nos arts. 28 e 34 do CTB.

É o que se extrai (i) do boletim de ocorrência lavrado pela autoridade policial de trânsito, que afirma a existência de colisão transversal, sinalizando que os veículos transitavam em direções cruzadas (ID 5889373); (ii) das posições dos veículos após o sinistro, que sugere a manobra de conversão causadora do acidente (ID 5889379); bem como (iii) do depoimento pessoal da Requerida que relata não ter visualizado o Requerente, senão no momento do impacto (ID 5889549); e, por fim, (iv) da prova oral produzida por informante que corrobora com a narrativa autoral e apresenta consonância aos demais elementos probatórios dos autos (ID 5889549).

Veja-se, ademais, que todos os elementos sinalizam pela ausência de qualquer indício de conduta do Requerente que tenha dado causa ou contribuído para o acidente, razão pela qual se afasta a hipótese de culpa concorrente (art. 945, CC).

Ausente irresignação recursal em relação aos demais capítulos da sentença (danos morais), o órgão julgador tem por concluída a análise cabível no presente recurso, em observância aos limites horizontais (extensão) do efeito devolutivo recursal (art. 1.013,
caput
, do CPC).

Do exposto, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. Sentença. Condeno a Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento das referidas verbas, na forma do art. 98, §§2º e 3º, do CPC.

RAFAEL DE OLIVEIRA LIMA

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)